Tribunal: TJDFT
Processo: 0729292-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA INDEVIDAMENTE DECRETADA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA
1. Restando devidamente evidenciado o alegado error in procedendo, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, uma vez que o Magistrado a quo declarou a revelia da parte ré e julgou improcedente a lide sem considerar as questões suscitadas na contestação tempestivamente apresentada, em clara e direta ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
2. Inviável a aplicação ao caso da teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, porquanto a causa não se encontra suficientemente madura para que o pleito seja julgado nesta instância recursal.
3. Recursos conhecidos e providos.